Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703002-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR / PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido da parte recorrente para exclusão da pauta de julgamento virtual. Fica, desde já, determinado a inclusão dos autos na próxima sessão presencial. Exclua-se de pauta e intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator